Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. ESCLARECIMENTOS.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não analisou o argumento suscitado em contrarrazões de que a empresa que vendeu o ingresso não responde pelo impedimento de o consumidor entrar no estádio.
2. O julgador deve valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional.
3. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta dos fornecedores envolvidos (empresa que vendeu o ingresso e a administradora do estádio) é desnecessária diante do liame de solidariedade que os une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade. Nesse cenário, o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os legitimados, conforme prescreve o artigo 275 do Código Civil. Nesse sentido: “É dever de todos os fornecedores da cadeia de consumo zelar pela disponibilização de condições adequadas de acesso aos eventos, a fim de permitir a participação, sem percalços, do público em geral" (REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.